Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-28.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807654-28.2025.8.14.0401

APELANTE: RENAN DA SILVA RODRIGUES, MARINALDO SOUTO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0807654-28.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MARINALDO SOUTO DO AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RENAN DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PERÍCIA PROSOPOGRÁFICA. CONFISSÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARINALDO SOUTO DO AMARAL e RENAN DA SILVA RODRIGUES contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática do crime de extorsão qualificada, previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, consistente em constranger a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, a permitir o acesso ao depósito da empresa em que trabalhava, possibilitando a subtração de grande quantidade de aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, afastando a pretensão absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, autos de reconhecimento fotográfico, auto de exibição e apreensão, laudo de perícia prosopográfica e demais documentos produzidos na fase inquisitorial e judicial.

4.

A autoria é evidenciada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que descreve o
modus operandi
do crime e reconhece, sem hesitação, os apelantes como autores dos fatos.

5.

Nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

As imagens do circuito de monitoramento e a perícia prosopográfica indicam elevada probabilidade de correspondência entre os apelantes e os indivíduos que praticaram o crime.

7.

Ambos os recorrentes confessam a participação na empreitada criminosa em juízo, sendo que a alegação de desconhecimento da ilicitude por um dos apelantes não encontra respaldo no acervo probatório.

8.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática do delito, não se verificando dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

2.

O reconhecimento fotográfico corroborado por perícia prosopográfica e confissão judicial constitui prova idônea para sustentar decreto condenatório.

3.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório se apresenta robusto, harmônico e convergente com a narrativa acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 158, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0807654-28.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MARINALDO SOUTO DO AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RENAN DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MARINALDO SOUTO DO AMARAL e RENAN DA SILVA RODRIGUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa; e 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta na denúncia (ID nº 30338853) que, em 18/11/2024, os denunciados RENAN RODRIGUES e MARINALDO SOUTO DO AMARAL, em concurso com outros indivíduos, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima Antônio Dhonata Alves Costa a abrir o depósito da empresa Bruno Logística Express, de onde subtraíram grande quantidade de mercadorias, especialmente cerca de 200 (duzentos) aparelhos celulares. A vítima foi abordada em via pública, mantida sob restrição de liberdade e obrigada a retornar ao estabelecimento por duas vezes para viabilizar a subtração dos bens. As investigações identificaram os denunciados por meio de imagens de câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico da vítima e perícia de comparação de imagens, restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 30338905), contra qual a defesa recorreu (ID nº 30338927) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 30338931).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
improvimento
(ID nº 31283038).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência Policial nº 00282/2024.100272-9 (ID nº 30338844), Auto de reconhecimento por fotografia (ID nº 30338844,
fls.
11-14), Auto de Exibição e Apreensão do Objeto (ID nº 30338844,
fls.
15), Laudo de Perícia Prosopográfica nº 145/2025 (ID nº 30338844,
fls.
19-33), além do depoimento pessoal do ofendido (ID nº 30338844,
fls
. 04-05), do qual depreende-se a ameaça extrema mediante uso de arma de fogo pelos Recorrentes para consumar o delito.

Nesse sentido, a vítima ANTONIO DHONATA ALVES COSTA, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo (ID nº 30338894), declarou, como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelos apelantes, além de ter os reconhecido indubitavelmente em sede policial.

Ressalte-se que o depoimento foi
marcado pela riqueza de detalhes, sendo claro o contexto em que se deu o crime, descrevendo de forma coerente e marcada pela ausência de contradições relevantes, características que conferem elevado grau de credibilidade ao seu depoimento.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Ademais, verifica-se que ambos os apelantes, em sede judicial (IDs nº 30338895 e 30338896), confessaram a prática delitiva, tendo o recorrente RENAN confirmado de forma expressa a veracidade das acusações, reconhecendo a participação de ambos na empreitada criminosa. De outro lado, embora o recorrente Marinaldo sustente que desconhecia o caráter ilícito da conduta, afirmando que sua atuação teria se restringido ao mero “transporte de caixas” até o veículo, tal alegação não encontra amparo no robusto conjunto probatório dos autos.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra as vítimas.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de insuficiência probatória, com a consequente absolvição dos apelantes, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026